Tribunal: TJMT
Processo: 1012347-02.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012347-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI - CPF: 245.654.070-00 (AGRAVANTE), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (AGRAVADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), MONICA AMARAL DE ANDRADE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 38.081.480/0001-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1012347-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: LORIVO VALDOMIRRO BATAIOLI

AGRAVADO
: MONICA AMARAL DE ANDRADE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOGÁCIA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA - DEFERIMENTO DA

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - IMISSÃO NA POSSE –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ARTIGO 300 DO CPC/15 –
DÚVIDAS ACERCA DA QUALIDADE DA POSSE DO AGRAVADO – INJUSTA OU NÃO -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Segundo o art. 300 do CPC/15, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em ação reivindicatória, incumbe ao autor provar seu domínio, sua individuação e a posse injusta do réu, sendo tais pressupostos analisados em conjunto com os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, não sendo possível verificar se a posse exercida pelo réu é injusta ou não, faz-se necessário aguardar a instrução probatória, muito mais ainda quando se faz necessário analisar eventual venda do mesmo bem por duas vezes, o que também depende da instrução processual.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1012347-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: LORIVO VALDOMIRRO BATAIOLI

AGRAVADO
: MONICA AMARAL DE ANDRADE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOGÁCIA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI
em face de decisão interlocutória que, nos autos da
Ação Reivindicatória C/C Ação Demolitória nº 1000531-58.2022.8.11.0053
, movida por

MONICA AMARAL DE ANDRADE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOGÁCIA
, concedeu a tutela provisória de urgência para
(i)
IMITIR a autora, ora agravada, na posse dos imóveis de matrículas nº 7575 e 7576 (lotes 09 e 10) do Registro de Imóveis de Santo Antônio de Leverger-MT; e (ii) DETERMINAR que os requeridos retirem todo o lixo e entulho depositados nos referidos lotes, bem como determinar que os requeridos e/ou atuais ocupantes do imóvel o desocupem, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão.

Em suma, pontua o agravante que a agravada ajuizou a presente ação, objetivando
a sua retirada das áreas objeto do litígio, sob alegação de ser a legítima detentora do direito dos imóveis acima mencionados desde
23/03/2022
, além da posse injusta dos atuais ocupantes.

Na concepção do agravante, todas as alegações apresentadas pela agravada na origem estão desconexas da realidade dos fatos narrados na inicial, esclarecendo que adquiriu os imóveis em
outubro de 2014
do
Sr. HÉLCIO DO AMARAL
e do
Sr. JOSÉ RICARDO NUNES
denominado Chácara de Recreio Beira Rio, composta pelos Lotes 09 e 10 da quadra 28, localizado na cidade de Santo Antônio do Leverger – MT, matriculado sob o nº

31.199 do 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª circunscrição imobiliária de Cuiabá-MT.

Aduz que, anteriormente, o imóvel em questão tinha sido adquirido pelo
Sr. JOSÉ RICARDO
e pelo
Sr. HÉLCIO AMARAL
junto ao
Sr. MÁRCIO TORTORELLI
, corretor de imóveis credenciado, em abril de 2012, onde foram realizadas benfeitorias, tais como: construção de uma residência, de cerca, desenvolveu atividade de agricultura familiar, como plantio e criação de animais, bem como investimentos em maquinários para a utilização da terra, fatos esses que passaram despercebidos pelo Juízo de Santo Antônio do Leverger – MT, que não se atentou que ali residia famílias, possuía um proprietário, benfeitorias e uso da propriedade.

Afirma que
o douto magistrado não notou para as falhas documentais apresentadas, que não demonstrou a posse do
SR. AMÉRICO MARQUES RODRIGUES LIMA
, que era o antigo proprietário e que autorizou a venda intermediada pelo senhor
MARCIO TORTORELLI
(corretor) ao Sr.
HÉLCIO AMARAL
e o Sr.
JOSÉ RICARDO
, tampouco a posse da Sra.
MONICA AMARAL DE ANDRADE
, autora da ação reivindicatória que teve deferimento da liminar para imissão do magistrado em 1° grau.

Informa que, pelo que se percebe, o Sr.
AMÉRICO MARQUES RODRIGUES
realizou a venda do imóvel por duas vezes, a primeira através do Corretor
MARCIO TORTORELLI
aos senhores
HÉLCIO AMARAL
e
JOSÉ RICARDO
, e estes para o agravante
LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI
, e recentemente o vendeu à agravada
MONICA AMARAL DE ANDRADE
.

Sustenta que, no entanto, o Sr.
AMÉRICO MARQUES RODRIGUES
não se importou com isso, mesmo sabendo que a área já não lhe pertencia, utilizou-se de má-fé com o ora agravante, que por vezes tentou realizar a transferência do imóvel para seu nome, e encontrava dificuldade porque o
Sr. Américo
exigia a quantidade de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para fazer a transferência ao agravante, que se recusava a pagar tal valor por motivos óbvios.

Enfatiza ainda que, recentemente, mais uma vez procurou o
Sr. Américo
na tentativa de realizar a transferência do imóvel, informando que tinha recebido uma proposta de compra dos imóveis da Sra.
MONICA AMARAL DE ANDRADE
, ou seja, a mesma que adquiriu do antigo proprietário, conforme conversas realizadas entre as partes constante da ATA NOTARIAL PÚBLICA em anexo.

Esclarece também que a Sra.
MONICA AMARAL DE ANDRADE
procurou o agravante por diversas vezes com intuito de comprar as áreas em questão, na oportunidade solicitou dados pessoais para confecção dos contratos, e chegou até a se dirigir à
IMOBILIÁRIA BEIRA RIO
, responsável pela transferência do imóvel, onde no local a
IMOBILIÁRIA BEIRA RIO
se negou a fazer a transferência dos imóveis ao agravante e, posteriormente à
Sra. MONICA
, sem a autorização do
Sr. AMÉRICO
, o qual defendeu a titularidade do agravante, reconhecendo-o legítimo proprietário, conforme conversas constantes da ATA NOTARIAL PÚBLICA em anexo.

Ocorre que a agravada
MONICA AMARAL DE ANDRADE
percebeu um caminho mais “Curto” e “Esperto”, onde buscou falar diretamente com o
SR. AMÉRICO
, pagar os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e transferir diretamente para o seu nome, originando assim as matrículas 7575 e 7576, apresentadas e que oportunamente serão solicitadas o seu cancelamento junto ao Cartório responsável.

No mais, assevera que causa estranheza a agravada
MONICA AMARAL DE ANDRADE
manifestar surpresa ao tentar invadir a propriedade do agravante para levantar a cerca, alegando que desconhecia a presença de posseiro. Se a própria agravada reconheceu a posse e a propriedade do agravante quando esteve no local e ofereceu uma proposta de compra, solicitando, inclusive, os documentos para confecção dos contratos e se dirigiu até a imobiliária para finalizar o negócio, conforme se verifica da ATA NOTARIAL PÚBLICA em anexo.

Concluiu sustentando que se percebe uma má-fé da
Sra. MONICA
, que simplesmente comprou papeis mesmo sabendo da posse do agravante, e má-fé do SR. AMÉRICO que também sabia da posse do agravante e quis lucrar com toda essa situação. Adiante, informa que possui posse cumulada há mais de 10 (dez) anos, sendo o proprietário há mais de 8 (oito) anos de forma mansa e pacífica, motivo este que lhe confere o direito de usucapião sobre os imóveis objeto da Ação Reivindicatória, o que fará no momento oportuno.

Por fim, alega inexistir posse injusta a justificar a liminar em ação reivindicatória, não se pode cumular a ação petitória com ação demolitória, razão pela qual pugna pela liminar recursal e, no mérito dar provimento recurso, reconhecendo-se a nulidade de todos os atos processuais praticados desde o recebimento da petição inicial, ou, subsidiariamente, reformando-se a decisão que deferiu liminar de imissão de posse, ante todos os argumentos expostos.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 133106184
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 133335263
.

No
ID nº 134758233
, a parte agravada interpôs Agravo Interno contra a liminar recursal.

As contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento vieram no ID nº 135619654, rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No
ID nº 136664689
, foi homologada a desistência do Agravo Interno de
ID nº 134758233
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra do Juiz de Direito Alexandre Paulichi Chiovitti:

“
Vistos etc.

ACOLHO a petição ao ID 83326208 como emenda à inicial.

Cuida-se de ação reivindicatória c/c ação demolitória c/c liminar proposta por MÔNICA AMARAL DE ANDRADE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA - ME em face de LOURIVO VALDOMIRO BATAIOLI e JOSUEL DOS SANTOS, todos qualificados nos autos.

Narra a inicial que a parte autora adquiriu os lotes 09 e 10 da quadra 28 com matrículas de n° 7575 e 7576 no Loteamento Chácara de Recreio Beira Rio, mediante escritura pública de compra e venda.

Contudo, aduz que no dia 11/04/2022 ao se dirigir ao local para a construção das cercas, foi surpreendida com a invasão de parte do terreno pelos requeridos, bem como depósito de entulhos nos lotes.

Descreve ainda que tentou conversar amigavelmente com os requeridos, contudo, o primeiro requerido, Lourivo, informou seu proprietário dos lotes e não autorizaria a entrada nestes, proferindo, ainda, ameaças contra a autora.

Assim, com lastro nestas premissas, postula a autora pela concessão da tutela provisória de urgência para ser imitida na posse do imóvel e a retirada dos entulhos dos lotes.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a conceder a tutela provisória de urgência quando houver probabilidade do direito do autor e risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Num juízo cognição sumária, afere-se a probabilidade do direito da parte autora através dos documentos carreados aos autos, como a promessa de compra e venda, escritura pública de compra e venda dos lotes 09 e 10, autorização de transferência e croqui de individualização dos imóveis.

Demonstrou a autora, portanto, ter o domínio sobre o imóvel, e a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (CC, art. 1.228).

Presente o primeiro requisito autorizador da tutela provisória.

Quanto ao perigo de dano, tem-se certo que também está demonstrado, diante do simples fato da autora se encontrar privada do uso, gozo e disposição de sua propriedade.

Ademais, é inconteste a demora na tramitação dos processos em geral. Assim, configurado o segundo requisito autorizador da tutela provisória de urgência.

Nesse sentido, é o entendimento do TJ/MT, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE - LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES – ASTREINTES – LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Da análise detida das provas pré-constituídas e das razões recursais, verifica-se que falta plausibilidade às alegações da empresa Agravante, de modo a agasalhar o pedido de reforma da decisão invectivada. 2- A astreinte visa o resultado prático da medida, não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial. In casu, o valor da multa em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento não se revela abusiva. Porém, deve ser limitada a 120 (cento e vinte dias). (N.U 1002780-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para: (i) IMITIR a autora na posse dos imóveis de matrícula 7575 e 7576 (lotes 09 e 10) do Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT; e (ii) DETERMINAR que os requeridos retirem todo o lixo e entulho depositados nos lotes 09 e 10. Assim, determino que os requeridos e/ou atuais ocupantes do imóvel o desocupem, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão.

Citem-se os requeridos.

Intime-se a autora por DJE.

Cumpra-se.

Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 11 de maio de 2022.”

Conforme se denota, o juiz singular entendeu por preenchidos os requisitos legais do artigo 300 do CPC/15 e da própria ação reivindicatória.

Pois bem.

Após detida análise do presente recurso e dos autos originários, constata-se que a decisão agravada deve ser reformada.

No caso em tela, o agravante foi categórico ao informar que
o Sr.
AMÉRICO MARQUES RODRIGUES
realizou a venda dos imóveis por duas vezes, a primeira através do Corretor
MARCIO TORTORELLI
aos senhores
HÉLCIO AMARAL
e
JOSÉ RICARDO
, e estes para o agravante
LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI
, e recentemente o vendeu à agravada
MONICA AMARAL DE ANDRADE
.

Examinando os contratos de ambas as partes, verifica-se que o agravante juntou no
ID nº 132899687
, o
CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL
entre o vendedor
MÁRCIO AUGUSTO FERNANDES TORTORELLI
e o comprador
HÉLCIO DO AMARAL
, pactuado em
04/04/2012
. Confira:

Posteriormente, encontra-se juntado o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL
de
ID nº 132899687
, entre o vendedor
HÉLCIO DO AMARAL
e o comprador
LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI
, ora agravante, datado de
20/10/2014
.

Por outro lado, a parte agravada apresentou na ação originária (ID nº 82307521), o
CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
, assinado em
31/08/1986
, entre
BEIRA RIO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
AMÉRICO MARQUES RODRIGUES DE LIMA e GERSON RODRIGUES DA SILVA
. Confira
:

Os bens em questão têm como
matrícula mãe
a
matrícula nº 31.199
do Livro 02, de
14/10/1985
, devidamente registrada no Cartório do 5º Ofício desta Capital, conforme certidão daquele registro imobiliário (
ID nº 13561954
). Confira:

Na sequência, foi juntada a
MINUTA CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
(
ID nº 82307520
), datado de
17/01/2022
, entre os vendedores
AMÉRICO MARQUES RODRIGUES DE LIMA e GERSON RODRIGUES DA SILVA
e a compradora
MONICA AMARAL DE ANDRADE
. Confira a primeira página:

Adiante, foi juntado o
TERMO DE TRANSFERÊNCIA
(
ID nº 82307517 dos autos originários
), datado de
28/01/2022
entre
AMÉRICO MARQUES RODRIGUES DE LIMA e mulher e GERSON RODRIGUES DA SILVA e mulher,
transferindo para
MONICA AMARAL DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
representada por
MONICA AMARAL DE ANDRADE,
os bens adquiridos de
BEIRA RIO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Confira
:

Adiante, foi juntada a
ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA VENDA
de
ID nº 82307516 dos autos originários
, data de
14/03/2022
, tendo como vendedora
BEIRA RIO EMPRRENDIMENTOS IMOBILIPARIOS LTDA
e compradora
MONICA AMARAL DE ANCDRADE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
, representada por
MONICA AMARAL DE ANDRADE.
Confira as duas primeiras páginas:

Por fim, foi carreado aos autos principais (
ID nº 82307511
), o REGISTRO dos imóveis litigiosos, nas
matrículas nº 7575 e nº 7576
de
22/02/2022
. Confira:

Conforme se denota, embora os contratos da agravada tenham origem,
certo é que não há nos autos
elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a alegada ilicitude da posse exercida pela parte requerida/agravante, sendo assim, não se deve deferir a liminar de imissão de posse, conforme determinado pelo juízo singular, sem antes verificar a natureza da posse exercida pelo agravante, cuja proteção possessória amparada em lei, a depender das provas produzidas, igualmente podem lhe dar o direito de permanecer no imóvel.

Sobre o tema, inclusive deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE EVIDÊNCIA - PLEITO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL E IMISSÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 311 DO CPC - PERIGO NO DEFERIMENTO DO PLEITO -
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
- Ação reivindicatória de imóvel. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela de evidência para que seja a ré compelida a desocupar o imóvel com a imissão da autora na posse. Indeferimento da liminar. Ausência dos requisitos. Art. 311, inciso IV do CPC. Fatos constitutivos do direito da autora não comprovados.
Existência de dúvida em virtude do Contrato de Compra e Venda do imóvel acostado pela agravada. Neste diapasão, imprescindível, o início da dialética processual entre as partes litigantes a autorizar construção de juízo de valor
. Ante o perigo de irreversibilidade no deferimento da medida, a decisão agravada deve ser prestigiada até que se proceda a uma instrução probatória mais profunda. Negado provimento ao recurso.”
(TJ-RJ, AI 00103987420188190000, 17ª Câmara Cível, Relator: DES. EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Julgado em 04/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL PELO JUÍZO SINGULAR - ARGUIÇÃO DE DOMÍNIO – DESCABIMENTO – DÚVIDAS ACERCA DA QUALIDADE DA POSSE DO AGRAVADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de ação típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, prevista no art. 1228 do CC/02, a tutela petitória pressupõe a coexistência da (a) prova do domínio da coisa reivindicanda, (b) individualização do bem e (c) comprovação da posse injusta, restando duvidosa ainda o preenchimento deste último requisito. Na hipótese em comento, o único requisito que ainda pende dúvida de implemento refere-se à comprovação da posse injusta do Agravado, sendo que a mera alegação de ausência de título não tem o peso suficiente, neste instante, para reconhecê-la como tal. É que existe posicionamento contrário sobre essa qualidade da posse do Agravado na Ação de Reintegração de Posse nº. 005/2008, Código 31429, que tramitou na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, inclusive com trânsito em julgado. Assim, a alteração não se mostra razoável no presente agravo, uma vez que as mesmas condições ali expostas remanescem.”
(
TJMT - N.U 1004054-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)
.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Em ação reivindicatória, incumbe ao autor provar seu domínio e a posse injusta do réu, sendo tais pressupostos analisados em conjunto com os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. III - Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, não sendo possível verificar se a posse exercida pelo réu é injusta ou não, faz-se necessário aguardar a instrução probatória.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.060512-3/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 29/11/2018)

Deste modo, não estando presentes os requisitos da tutela de urgência, bem como da falta de comprovação da injusta posse da parte requerida, não deve prevalecer a decisão singular diante da necessidade da dilação probatória.

Ademais, a instrução probatória se mostra também pertinente a fim de verificar se de fato o Sr.
AMÉRICO MARQUES RODRIGUES
realizou a venda dos imóveis por duas vezes, uma para o antecessor do agravante, através do Corretor
MARCIO TORTORELLI,
e outra para a agravada.

Ainda, justifica-se igualmente a instrução probatória para sanar as dúvidas quanto ao diálogo entre a agravada MÔNICA e o agravante LORIVO, onde deu a entender que a primeira pretendia comprar os imóveis do segundo, conforme conversa entre ambos, que fora registrada em ATA NOTARIAL. Confira as duas primeiras páginas:

Verifica-se da conversa que há fortes indícios de que o agravante e a agravada estavam negociando a venda de terrenos, o que por si só macula a liminar concedida na origem e justifica ainda mais a instrução probatória.

Por fim
, ‘de ofício’, determino a
averbação da presente ação às margens das matrículas, uma vez que se trata de
medida acautelatória que não causa prejuízo à parte agravada e ainda assegura os interesses da parte agravante, além de prevenir futuros litígios,
inclusive tal desiderato tem amparo legal na Lei de Registros Públicos, conforme previsão do
artigo 167, I, 21 da
Lei nº 6.015 de 1973
) que em seu
artigo 167, I, 21
dispõe:

“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

I -
o registro
: (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).

(...)

21)
das citações de ações reais ou pessoais

reipersecutórias, relativas a imóveis
; ”

Sobre o tema, de
FABRÍCIO PETINELLI VIERIA CONTINHO
:

“No serviço de registro de imóveis devem ser registradas no
Livro nº 2 as citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis, conforme o artigo 167, inciso I, nº 21, da Lei Federal 6.015/73
.
O referido ato não apenas dá ciência aos interessados da existência dessas ações
, como também se presume cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior à sua inscrição. Portanto, a aquisição poderá ser judicialmente declarada ineficaz, não podendo o adquirente fundar-se na boa-fé.”
(COUTINHO, Fabrício Petinelli Vieira – Âmbito Jurídico, Rio Grande, 67, 01 ago. 2009).

Grifei
.

Se não bastasse, a averbação resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé, bem como serve para dar segurança e eficácia dos atos jurídicos. Ainda, a prática desse ato gera no meio social confiabilidade no sistema registral e permite maior estabilidade das relações jurídicas que envolvem bens imóveis.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida e indeferir a liminar a fim de que seja realizada uma melhor instrução probatória, bem como determino a averbação da ação à margem da matrícula onde se encontra o imóvel registrado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022